Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO BENEFICIÁRIO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021).
5. Na hipótese, a agravada alegou ter sido vítima de fraude, o que teria lhe causado prejuízo material na ordem de R$ 68.716,33. O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco que se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da autora, no valor de R$ 2.000,00 mensais, a partir do próximo contracheque (cuja folha ainda não tenha sido fechada), sob de multa de R$ 4.000,00 para cada desconto indevidamente realizado.
6. É razoável a forma de incidência da multa. A obrigação é de não fazer. Quando se trata de obrigação de não fazer, a multa deve incidir uma única vez - em cada descumprimento - e não diariamente. Em outras palavras, somente em caso de o credor iniciar a cobrança do empréstimo é que deve incidir a multa.
7. A decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada, de modo que é possível a modificação do valor dessa sanção, a requerimento ou de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante.
8. Recurso conhecido e não provido.